Tribunal: TJSP
Processo: 0007214-15.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Recurso da defesa – Absolvição por ausência de provas – Materialidade e autoria demonstradas, tendo em vista o exame toxicológico de dosagem alcoólica e os depoimentos das testemunhas, que deixaram claro a alteração da capacidade psicomotora do acusado – Penas e regime prisional semiaberto estipulados com critério, diante da comprovada reincidência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Recurso da defesa – Absolvição por ausência de provas – Materialidade e autoria demonstradas, tendo em vista o exame toxicológico de dosagem alcoólica e os depoimentos das testemunhas, que deixaram claro a alteração da capacidade psicomotora do acusado – Penas e regime prisional semiaberto estipulados com critério, diante da comprovada reincidência – Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de liberdade, dada a ausência de inconformismo do Ministério Público – Afastamento de uma pena substitutiva, em atendimento ao disposto no artigo 44, § 2o, do Código Penal – Redução do prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, devendo ser observado o mesmo critério utilizado para a estipulação da pena privativa de liberdade – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007214-15.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
MOISES CAVALCANTE ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir o prazo da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias,
bem como afastar a pena substitutiva de prestação pecuniária, mantida, no
mais, a r. sentença de primeiro grau, por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO No 0007214-15.2015.8.26.0229 HORTOLÂNDIA VOTO No 32.847
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007214-15.2015.8.26.0229
APELANTE: MOISÉS CAVALCANTE ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE HORTOLÂNDIA 1a VARA JUDICIAL
VOTO No 32.847
APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante Recurso da defesa
Absolvição por ausência de provas
Materialidade e autoria
demonstradas, tendo em vista o exame toxicológico de dosagem
alcoólica e os depoimentos das testemunhas, que deixaram claro a
alteração da capacidade psicomotora do acusado Penas e regime
prisional semiaberto estipulados com critério, diante da comprovada
reincidência Mantida a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de liberdade, dada a ausência de inconformismo do
Ministério Público
Afastamento de uma pena substitutiva, em
atendimento ao disposto no artigo 44, § 2o, do Código Penal

Redução do prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, devendo ser observado o mesmo critério utilizado para a
estipulação da pena privativa de liberdade
Apelo parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 130/133, cujo relatório se
adota, condenou MOISÉS CAVALCANTE ROCHA ao cumprimento da
pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, além
da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo período de 04 (quatro) meses, como incurso no artigo 306, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO No 0007214-15.2015.8.26.0229 HORTOLÂNDIA VOTO No 32.847
9.503/97, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistente em prestação pecuniária, em favor de entidade
pública ou privada com destinação social e no valor de 02 (dois) salários
mínimos, e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação
e observado o disposto no artigo 312-A, daquela mesma Lei.
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua
absolvição, ao argumento, em resumo, de ausência de provas (fls.
152/155).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
159/162), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo parcial provimento do apelo (fls. 169/171).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 23 de fevereiro
de 2015, por volta das 20h25min, na Rua Maria da Piedade Camargo, no
302, Parque São Miguel, cidade e comarca de Hortolândia, o apelante
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em
razão da influência de álcool, estando com concentração de 1,0 grama de
álcool por litro de sangue, conforme atesta o laudo pericial (fls. 12).
Apurou-se
que
o
acusado,
em
estado
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO No 0007214-15.2015.8.26.0229 HORTOLÂNDIA VOTO No 32.847
embriaguez, conduziu o automóvel GM/Monza SL/E, cor prata e placas
BQR 5264-Hortolândia/SP, pela via pública, oportunidade em que causou
acidente de trânsito sem vítimas, colidindo-o com o veículo Fiat/Uno, de
propriedade de Valdemir Pereira Cardozo, que estava parado ou
estacionado e foi impulsionado, abalroando um terceiro carro, VW/Fox,
pertencente a Cláudio Alberto da Cruz Ferreira e que também estava
parado.
As testemunhas afirmaram que o acusado estava
em estado de embriaguez por ocasião dos fatos, sendo o resultado do
exame de sangue positivo para a presença de álcool.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 05/07), os
autos de exibição e apreensão (fls. 08 e 09), o laudo de dosagem alcoólica
(fls. 12) e os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa da
prova amealhada.
Com efeito.
Interrogado na fase inquisitorial, admitiu o
apelante ter ingerido bebidas alcoólicas e se envolvido num acidente de
trânsito (fls. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO No 0007214-15.2015.8.26.0229 HORTOLÂNDIA VOTO No 32.847
Em Juízo, porém, apesar de regularmente citado
(fls. 57) e intimado (fls. 71), não acorreu ao chamamento judicial, motivo
pelo qual foi declarado revel (fls. 92).
De toda sorte, o conjunto probatório, como se
verá, firmou-se em seu desfavor.
O policial militar Rojanio Martins da Silva
lembrou que o acusado estava visivelmente embriagado. Sequer tinha
condições de conversar e ficar em pé, sendo conduzido à Delegacia.
Ressaltou que o veículo conduzido por Moisés
atingiu um carro, que foi arremessado contra um outro, estando ambos
devidamente estacionados (fls. 92 mídia digital).
Seu colega de corporação, Allan Lucas Costa
Medeiros Santos, por seu turno, recordou apenas ter sido realizado
exame, cujo resultado foi positivo (fls. 106 mídia digital).
Já a testemunha Cláudio Alberto da Cruz Ferreira
confirmou a ocorrência do acidente, sendo seu carro abalroado por outro
que foi impulsionado após ser atingido pelo veículo conduzido pelo
acusado, que estava totalmente bêbado e não conseguia ficar em pé.
Destacou, ainda, que sequer entendia o que o réu
falava (fls. 92 mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO No 0007214-15.2015.8.26.0229 HORTOLÂNDIA VOTO No 32.847
Diante disso, não há que se cogitar em absolvição,
uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a autoria do crime
de embriaguez ao volante descrito na denúncia, mormente se
considerados o exame de dosagem alcoólica realizado por amostragem de
sangue coletado com expressa autorização do acusado (fls. 10) e os
depoimentos testemunhais, elementos probatórios estes que constituem,
de maneira indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
Convém rememorar que o artigo 306, do Código
de Trânsito Brasileiro, com as alterações introduzidas pela Lei no 12.760,
de 20 de dezembro de 2012, exige apenas que o agente conduza veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência,
independentemente de resultado lesivo algum.
Nesse diapasão, cumpre anotar que o elemento
central do tipo penal em comento passou a ser a alteração da referida
capacidade, que poderá ser verificada, consoante o inciso I do § 1o do
citado dispositivo legal, pela “concentração igual ou superior a 6
decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3
miligrama de álcool por litro de ar alveolar”, índices estes mantidos pelo
legislador e estabelecidos por meio de pesquisa e estudos técnicos
conclusivos no sentido de efetivo comprometimento das funções psíquicas
e motoras do agente quando atingidos tais patamares de álcool no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO No 0007214-15.2015.8.26.0229 HORTOLÂNDIA VOTO No 32.847
organismo, sendo, assim, desnecessária a comprovação de que o condutor
não mais possuía o total controle de seus atos na condução de veículo
automotor, com a possibilidade de atingir bens jurídicos de maior
relevância, risco este, aliás, que a própria lei, com base em elementos
científicos, presume.
Trata-se, portanto, de crime de perigo abstrato,
dado o caráter coletivo do bem jurídico tutelado, sendo irrelevante se a
conduta do réu expôs ou não a dano potencial a incolumidade de outrem,
para a configuração do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito
Brasileiro, mormente porque, desde a edição da Lei no 11.705, de 19 de
junho de 2008, não há mais menção a tal expressão no tipo incriminador,
o que foi mantido pela citada lei de 2012 e, também mais recentemente,
pela Lei no 12.971/2014.
Com isso, para a tipificação do crime em questão
é inexigível a individualização das eventuais vítimas e o efetivo resultado,
bastando, apenas, a existência de prova dando conta de que o agente
dirigia com concentração de álcool superior àquela estabelecida pela lei,
de modo a colocar em risco as pessoas em geral.
E, no caso dos autos, a quantidade de álcool
constatada pericialmente 1,0 g/L (um grama de álcool por litro de
sangue), conforme exame de dosagem alcoólica (fls. 12) era superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO No 0007214-15.2015.8.26.0229 HORTOLÂNDIA VOTO No 32.847
àquela tolerada pelo legislador, conforme o artigo 306, da Lei no 9.503/97,
com a modificação introduzida pela Lei no 12.760/12.
Demonstrou
o
apelante,
com
tal
conduta,
admitida, aliás, quando ouvido na fase policial, total irresponsabilidade e
pleno desapego à incolumidade pública.
Ainda que assim não fosse, urge anotar que
restou comprovado que o acusado estava sob a influência de álcool, não
só em razão do resultado do exame pericial realizado, como, também, da
constatação pelas testemunhas de notórios sinais físicos resultantes do
seu consumo, sendo certo que ele sequer tinha condições de falar e
permanecer levantado, o que, certamente, evidencia a efetiva alteração de
sua capacidade psicomotora.
Como se vê, o conjunto probatório coligido, sob o
crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar o
apelante pelo crime em testilha, mormente porque robustecido por
informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos para
convencimento do Juízo.
Portanto, confirmada e demonstrada a autoria, a
condenação do acusado era mesmo imperativa e foi bem lançada.
As reprimendas corporal e pecuniária, por seu
turno, não comportam reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO No 0007214-15.2015.8.26.0229 HORTOLÂNDIA VOTO No 32.847
Atento aos critérios norteadores do artigo 59, do
Código Penal, foi a pena de partida balizada, com acerto, no mínimo legal,
dada a ausência de maus antecedentes documentalmente comprovados
nos autos.
Ao depois, na segunda etapa, caracterizada a
circunstância agravante da reincidência (fls. 49), foi a pena corretamente
elevada em 1/6 (um sexto).
Na terceira e última fase da dosagem, ausentes
outras causas modificadoras aplicáveis, devem as penas realmente ser
mantidas na forma como estabelecidas na r. sentença.
Entrementes, breve alteração deve ser feita no
tocante ao prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor.
Para a aludida penalidade, justamente por ser
cumulativamente prevista, deve ser seguido o mesmo critério utilizado
para a estipulação da pena privativa de liberdade, com a sua fixação,
portanto, em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, observado o mínimo
cominado no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.
No tocante ao regime prisional de cumprimento de
pena, cumpre destacar que deve ser estipulado atendendo às
circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO No 0007214-15.2015.8.26.0229 HORTOLÂNDIA VOTO No 32.847
observado o que dispõe o artigo 33, § 3o, do mesmo Diploma.
E, no caso, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena detentiva imposta era mesmo o semiaberto, uma
vez que o acusado, como já assinalado, é reincidente.
Contudo, em face da mesma justificativa, a
concessão da substituição da pena corporal por restritiva de direitos não
se mostraria suficiente para a reprovação e prevenção da conduta delitiva.
Porém, dado o conformismo do Ministério Público,
será mantido o aludido benefício, em obediência ao princípio que veda o
reformatio in pejus.
Deve
ser
afastada,
todavia,
a
prestação
pecuniária, por se tratar de condenação inferior a um ano, nos moldes
estabelecidos pelo artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir o prazo da suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses e 10 (dez)
dias, bem como afastar a pena substitutiva de prestação pecuniária,
mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Após o trânsito em julgado, deverá o MM. Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
APELAÇÃO No 0007214-15.2015.8.26.0229 HORTOLÂNDIA VOTO No 32.847
quo oficiar ao Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN e ao
Conselho Nacional de Trânsito
CONTRAN, para conhecimento da
penalidade aplicada, em face do que estabelece o artigo 295, do mesmo
Diploma.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator